Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-25.2024.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. ALIMENTOS. REVISÃO. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de revisão de alimentos que rejeitou o pedido formulado na ação de redução do valor da pensão alimentícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se o valor dos alimentos deve ser reduzido; (ii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade podem ser alterados de ofício para adequarem-se ao disposto no art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sustentar os filhos menores é dever dos pais, o qual decorre do poder familiar.
4. O valor dos alimentos deve ser estabelecido conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, ou seja, deve observar o princípio da proporcionalidade.
5. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
6. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
7. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de ofício.
Tese de julgamento: “1. A redução do valor fixado a título de alimentos é indevida quando não comprovada alteração na capacidade financeira do alimentante e nas necessidades do alimentando apta de afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação da verba. 2. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais”.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; Lei no 8.069/1990, art. 22; CPC, arts. 85, §§ 8o, 8o-A e 11, 98, § 3o, 371 e 373.
Jurisprudência relevante citada: Temas no 1.059 e 1.076/STJ.